Tribunal: TJBA
Processo: 8008648-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008648-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

AGRAVADO: ROSE ANDREA REIS DE SOUSA

Advogado(s)
:
LARISSA GUEDES MENEZES, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, THIAGO SANTOS CUNHA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO, PREJUDICADO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO. POSSIBILIDADE DE TUTELA PROVISÓRIA. LIMITAÇÕES DOS DESCONTOS EM 35% DO RENDIMENTO LÍQUIDO. PROVAS DA VIABILIDADE DO PROCEDIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. DÍVIDA DECORRENTE DE RELAÇÃO DE CONSUMO. SUBMISSÃO AO TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I-
Em razão de o julgamento deste recurso instrumental absorver, por completo, o objeto veiculado por intermédio do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a tutela recursal pleiteada,
FICA PREJUDICADO a mencionada insurgência horizontal
.

II- A instituição recorrente pretende a reforma da decisão que, em ação de repactuação de dívida em virtude de superendividamento, deferiu a tutela provisória, para limitar os descontos em 30% do rendimento líquido do autor.

III- Não é vedado ao magistrado conceder
proteção liminar ao direito pleiteado, sob pena de ferir de morte a atividade jurisdicional. Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, é permitido ao Juiz adotar medidas para fazer cessar o superendividamento do consumidor.

IV- Em se tratando de medidas destinadas a viabilizar a Repactuação de Dívidas por superendividamento, é possível, na linha do quanto determinado pela decisão vergastada, a limitação dos descontos em 35% do rendimento líquido da autora, a fim de fazer cessar a intensa dificuldade financeira da consumidora, inclusive lhe possibilitando visualizar prospectivamente as suas possibilidades de gastos, situações protetivas que podem ser extraídas do quanto disciplinado no art. 6º XI, XII e XIII da Lei 8.078/80, com dação dada pela Lei n. 11.181/2021.
In casu
, estão presentes a fumaça do bom direito, assim como o perigo da demora, pois se trata de preservar o mínimo existencial, princípio norteador do mecanismo de repactuação por força de superendividamento,
deve ser avaliado no caso concreto e não abstratamente.

V- É no juízo de origem que devem ser produzidas as provas destinadas à verificação, o processamento e a adoção de medidas para a preservação do mínimo existencial, conforme disciplina contida nos arts. 54-A a 54-G, c/c o arts. 104-a a 104-C, todos do CDC.

VI- Por se tratar de relação de consumo, as dívidas, para fins de tratamento do superendividamento, “englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada”, conforme art. 54-A, § 2º do CDC, incluído pela Lei n. 14.181/2021, não havendo que se falar de sua exclusão da lide.

VII- AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO e do AGRAVO INTERNO
interpostos pela
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E AFINS DO ESTADO DA BAHIA – ASTEBA,
em face da decisão proferida no
s autos da
autos Ação de Repactuação de Dívidas por força superendividamento, ajuizada por
ROSE ANDREA REIS DE SOUSA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICIADO

o agravo interno

e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)